Tribunal: TJDFT
Processo: 0700368-59.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. POLICIAL. CONCESSÃO PARA TRABALHAR EM ESCALA ESPECIAL. SERVIDORA PÚBLICA ESTUDANTE. CURSO DE GRADUAÇÃO. AUSENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, na qual restou indeferida a tutela antecipada para que lhe seja concedido horário especial de trabalho, para que possa frequentar o curso de graduação em Psicologia, na cidade de Goiânia – GO. A antecipação de tutela foi indeferida (ID 44228496). Contrarrazões apresentadas. Agravo interno interposto, em face do qual também foram apresentadas contrarrazões.
2. Preparo devidamente recolhido. Agravo de instrumento admissível, na forma do artigo 80, I, do Regimento Interno.
3. Inicialmente, destaque-se que não é cabível agravo interno contra decisão que indefere liminar em agravo de instrumento, quando a matéria ventilada nos autos guarda similitude. Neste sentido, confira-se o posicionamento da jurisprudência das Turmas Recursais: “Não obstante tenha sido interposto agravo interno que está pendente de apreciação, há similitude entre as matérias tratadas nos recursos (agravo de instrumento e agravo interno), relevando notar que o “iter” procedimental do agravo de instrumento já foi obedecido, encontrando-se maduro para o julgamento de mérito, que ora se faz. Desse modo, observados os princípios da efetividade e celeridade do processo, o agravo interno resta prejudicado.” (Acórdão 1021843, 07001651020178079000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2017, publicado do PJe: 14/6/2017).
4. Por ocasião da decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal foi exposto que “(...) No caso ora em análise, verifica-se a ausência do preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. De plano, em análise preliminar inaudita altera pars, o requerimento da agravante a partir de alegações produzidas unilateralmente e sem oportunidade de contraditório, não constitui prova pré-constituída do alegado direito, mormente porque o dispositivo invocado prevê a concessão do horários especial ao servidor estudante, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição, sem prejuízo do exercício do cargo. Dessa forma, não restando caracterizada a probabilidade do direito, requisito imprescindível para a concessão da liminar nessa via recursal.” Portanto, ausente a cumulatividade dos requisitos para a concessão da medida inaudita altera pars, indefere-se o pedido inicial.
5. O art. 98 da Lei 8112/90 assegura ao servidor público estudante a possibilidade de exercício do cargo em horário especial, entretanto a concessão está condicionada à existência de compatibilidade entre os horários de estudo e de trabalho, bem como à ausência de prejuízo ao exercício do cargo e à possibilidade de compensação de horário, respeitada integralmente a jornada de trabalho.
6. Assim, o pedido formulado foi indeferido pela autoridade competente, com a devida fundamentação, da mesma forma o pedido de reconsideração, em estrita observância à discricionariedade do ente público de decidir atento às necessidades do trabalho e às regras normativas administrativas que buscam a melhor prestação do serviço ao público.
7. Além disso, nesse panorama de discricionariedade administrativa e ausente qualquer ilegalidade, não cabe a intervenção do Poder Judiciário para substituir a Administração Pública.
8. Agravo de Instrumento CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Agravo interno PREJUDICADO.
9. Condeno a agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95.